Tribunal: TJDFT
Processo: 0710409-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. INCONFORMISMO.
1. A estreita via dos embargos de declaração não se presta para o reexame de questões já analisadas nas razões do apelo. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022, do CPC.
2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.